Tribunal: TJDFT
Processo: 0711595-02.2018.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO ESPECIAL PARA DEFICIENTES. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. POSSIBILIDADE DO CONDUTOR DIRIGIR VEÍCULO CONVENCIONAL. PROVA PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÕES MOTORAS. ISENÇÃO DE ICMS E IPI. REQUERIMENTO DE RESSARCIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA.

1. Cabe ao Departamento de Trânsito do Distrito Federal – DETRAN/DF analisar se o aspecto fisicamente limitador do aspirante a condutor de veículo é capaz de refletir na capacidade autônoma de condução, ou seja, verificar se o candidato, apesar da moléstia apresentada, possui condições para conduzir e, ainda, se é necessária a adaptação do veículo. Resolução n. 425/2012 do Conselho Nacional de Trânsito – CONATRAN.

2. A perícia realizada em juízo reconheceu a existência de problema físico que acomete a coluna vertebral do aspirante a portador da Carteira de Habilitação Especial, entretanto destacou que a doença/deficiência não é capaz de impossibilitá-lo de dirigir um veículo convencional. O DETRAN/DF, no mesmo sentido, concluiu pela possibilidade do autor conduzir automóvel sem restrições motoras e sem necessidade de adaptações específicas.

3. A expedição da Carteira de Habilitação Especial não decorre, exclusivamente, da constatação de deficiência física do condutor, mas igualmente da exigência de adaptações no veículo, conforme a NBR n. 14970 da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT.

4. A concessão de isenção fiscal do ICMS para a compra de veículos por pessoas portadoras de deficiência física não requer que o condutor obtenha, previamente, eventual Carteira de Habilitação Especial para deficientes. As duas situações são plenamente distintas e autônomas. Convênio n. 38/2012 do ICMS.

5. Não existem elementos probatórios, ainda que indiciários, de que houve negativa de eventual requerimento de isenção do ICMS, bem como do IPI, junto à Administração Pública. O segundo imposto, inclusive, é de competência legislativa federal, não cabendo ao Distrito Federal outorgar eventual isenção. Não se poder pleitear o ressarcimento de suposto dano sem a comprovação do ato ilícito perpetrado.

6. Apelação desprovida.